Tribunal: TJSP
Processo: 1012377-16.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1012377-16.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são embargados
ALEXANDRE XAVIER SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e ALESSANDRA XAVIER
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012377-16.2018.8.26.0564/50000 - Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1012377-16.2018.8.26.0564/50000 (ref. voto no 11221)
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S.A
Embargado: Alexandre Xavier Santos (Justiça Gratuita)
Comarca: São Bernardo do Campo 5a Vara Cível
Juíza Prolatora: Juliana Pires Zanatta Cherubim
VOTO no 11898
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Plano de saúde – Apontamento
de omissão e contradição – Ausência de vícios do art. 1.022, CPC –
Objetivo infringente – Prequestionamento – Desnecessidade de
manifestação explícita das normas que envolvem a matéria –
Precedente – Art. 1.025, CPC – Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa a
plano de saúde, contra o acórdão de fls. 489/495, que, por votação unânime, deu
parcial provimento à apelação interposta pela embargante, para afastar a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Aduz a parte embargante que houve omissão e
contradição no acórdão, no que se refere ao fato de que o caso não se trata de
limitação de tempo de internação, mas da legalidade da cláusula.
Prequestionou a matéria.
É o breve relatório.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento,
uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios previstos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
A apelação foi julgada, conforme seguinte ementa:
“PLANO
DE
SAÚDE.
INTERNAÇÃO
PSIQUIÁTRICA. Negativa de internação em clínica médica
para tratamento de dependente químico. Clínica que não
integra a rede credenciada. Ré que não comprovou a
existência de outras clínicas, da rede credenciada, que podem
realizar o tratamento indicado ao autor. Cláusula contratual que
limita o tempo de internação que é abusiva. Súmula 302 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012377-16.2018.8.26.0564/50000 - Voto no
3
STJ e Súmula 92 do TJ/SP. Coparticipação do beneficiário
que, embora seja autorizada pela Lei 9.656/98, não foi prevista
no contrato. Mantida a determinação de reembolso integral.
Danos
morais.
Não
configurados.
Conduta
que
não
ultrapassou mero dissabor. Precedentes. Sentença reformada
para afastar os danos morais. Sucumbência recíproca.
Recurso parcialmente provido.”
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no artigo 1.022
do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade, seu
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou omissão no
julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a rejeição dos
presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no AREsp no
294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a recorrente
é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional. (...)
A não-conformação da parte não se confunde com ausência de fundamentação” (
STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Com relação ao prequestionamento, conforme anuncia a
jurisprudência, mostra-se “desnecessária a manifestação explicita da Corte de
origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a
satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria impugnada
no apelo excepcional' (AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro FELIX
FISCHER, DJ de 06/02/2006) (STJ, EDcl no Resp no 1.351.7184/SP, 4a Turma,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1012377-16.2018.8.26.0564/50000 - Voto no
4
Relator Ministro Raul Araújo, 19.02.2013).
Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil de
2015, dispõe que: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora